Tribunal: TJBA
Processo: 8021241-90.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021241-90.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MONTEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
EDILSON DE ALMEIDA RESENDE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PASEP. SAQUE INTEGRAL COMO TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria José Monteiro Santos contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

2. Ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., com pedido de revisão monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão e aplicação incorreta de índices de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão de complementação do saldo da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade da justiça foi concedida pelo juízo de origem. O banco impugnou o benefício, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, cabendo ao impugnante demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária. No caso, o banco não apresentou provas suficientes para afastar a presunção.

3. Quanto à prescrição, o STJ, no Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

4. No caso, a autora realizou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 04/10/2006, sendo este o marco inicial da prescrição. A ação foi ajuizada apenas em 08/06/2024, ultrapassando o prazo de dez anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, cabendo ao impugnante demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data do saque integral dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017; STJ, Tema 1.150 – REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF;
TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly, j. 13.06.2022; TJMG, AGT 10000212616130003, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022; TJDF, AC 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJMS, AC 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8021241-90.2024.8.05.0274
, tendo como Apelante
MARIA JOSE MONTEIRO SANTOS
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR